Tribunal: TJPA
Processo: 0004445-21.2018.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÃTIMA E DAS TESTEMUNHAS. Em crimes contra o patrimÃ ́nio, a palavra da vÃtima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante forÃ§a probatÃ3ria, restando apta a embasar decreto condenatÃ3rio, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0004445-21.2018.8.14.0081
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BUJARU/PA ¿ VARA ÚNICA
APELANTE: TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA CRIMINAL: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e quatro de maio de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA,
impugnando a r. sentença proferida, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA,
que o condenou à
pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime de roubo qualificado.

Consta na denúncia, que no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das 13h, o apelante na companhia da pessoa conhecida como ¿Renato¿ fazendo uso de armas de fogo e uma motocicleta, abordaram a vítima Joemerson da Silva e Silva e subtraíram um aparelho celular. Após diligências policiais o apelante fora localizado e constatado que o veículo utilizado na empreitada criminosa era produto de crime.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia pela absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, havendo apenas a palavra isolada da vítima, insuficiente para embasar a condenação.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douto Procuradora de Justiça, Ana Tereza Do Socorro Da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que manter
in totum
a sentença guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, posto que as diversas testemunhas que foram ouvidas em juízo, reconheceram o apelante como autor do crime em tela.

A vítima Joemerson da Silva e Silva declarou que estava na frente de casa quando dois homens chegaram em uma motocicleta, e de posse de uma arma de fogo, anunciaram assalto e subtraíram um aparelho celular; que era uma motocicleta branca, e o que estava no ¿carona" portava a arma de fogo; que compareceu na Delegacia e constatou que o apelante estava preso, o reconhecendo pela motocicleta e capacete.

Corroborando, as testemunhas Jean Márcio Araújo de Sousa e Rui Araújo Barbosa Júnior, policiais militares, foram uníssonos em declarar que receberam a informação de assaltos na cidade e passaram a diligenciar; que avistaram o apelante e outro em uma motocicleta e fizeram acompanhamento; que o apelante e o comparsa empreenderam fuga; que em determinado momento a viatura bateu na moto e eles caíram; que o comparsa do apelante conseguiu fugir; que havia uma arma de fogo nas proximidades do apelante; que verificaram que a moto utilizada pelo apelante era roubada; que a vítima reconheceu o apelante pelo capacete.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora